Tribunal: STF
Processo: Rcl 62805
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA.



    1. Segundo o verbete vinculante n. 46 da Súmula, “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”



    2. Uma vez em debate a ocorrência de vícios em procedimento administrativo para cassação de mandato de prefeita, não há aderência estrita entre o ato impugnado e o parâmetro de controle.



    3. Agravo interno desprovido.